Tribunal: STF
Processo: ARE 1226375
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 33) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos (eDOC 32):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 
    ‘SERVIDOR ESTADUAL
    Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria – Requisito quinquenal – Classe – Inexistência – Exigibilidade – Cargo – Possibilidade:
    - A promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado.’
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, de acordo com interpretação sistemática da norma do art. 6º da EC 41/2003, “o funcionário deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível.” O recorrente ressalta que a aposentadoria, no caso, se deu após a vigência da referida emenda. Acrescenta que “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira dispostos em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que e der a inativação. (eDOC 17, p. 6/7)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, constata-se que a matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 662423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.9.2012, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 578).
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou o seguinte (eDOC 9, p. 4):
    ‘Entende a Fazenda que as classes que compõem a carreira de determinado cargo devem ser interpretadas como representando cargos diversos, ou seja, o requisito quinquenal acima previsto deve ser aplicado a cada classe que compõe o cargo em análise, e não somente o cargo.
    Todavia, não se sustenta essa interpretação, porque a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado.’
    Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o prazo do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor e não à classe atingida. Nesse sentido:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”.
     A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada deixou de se pronunciar sobre o necessário distinguishing que legitime a conclusão pela falta de similitude entre a situação dos autos e a que está sendo discutida nos autos do RE 662.423/SC (Tema 578/STF), com a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas a demonstrar o contraste das demandas em apreço.
    Insiste que o caso dos autos “retrata fielmente a conjuntura jurídico-fática que subjaz a matéria controvertida objeto de apreciação nos autos do RE 662.423/SC, tendo em vista que em ambos os recursos se controverte acerca da necessidade de observância do lapso temporal de 5 anos, nos moldes previstos no art. 6º, inciso IV da EC 41/03, na classe em que o interessado pleiteia a aposentadoria” (eDOC 33, p. 2).
    A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 37).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão porquanto deixou de indicar as circunstâncias que demonstrariam a ausência de identidade entre a questão posta nos autos e aquela versada no RE 662.423.
    Todavia, como consignado na decisão questionada, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que o prazo do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor e não à classe atingida.
    Ao contrário do que alegado pela parte Recorrente, não é aplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 12.09.2012, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. EXIGÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO EM QUE OCORRERÁ A APOSENTADORIA PELO PRAZO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA ESCALONADA EM CLASSES. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.”
    É que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão.
    No caso dos autos, entretanto, a parte autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda, conforme afirmado pela própria Agravante no recurso extraordinário (eDOC 17, p. 7). Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.196.099, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.04.2019 e ARE 964.213, de minha relatoria, DJe 01.08.2016.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente